Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DE USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A formalidade do reconhecimento pessoal era dispensável porque o autor do crime esqueceu o próprio telefone celular, em cuja tela havia uma fotografia dele, no interior do automóvel da vítima, o que permitiu a localização de seu perfil em redes sociais, bem como ensejou o imediato reconhecimento pela vítima na delegacia de polícia.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento extrajudicial, somado aos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
4. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Ademais, as declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar os réus.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
6. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de duas pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa.
7. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois os réus utilizaram o artefato bélico na empreitada criminosa. Conquanto a arma de fogo não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela.
8. Recurso conhecido e desprovido.